Tribunal: TCU
Processo: 015.867/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , que cuidou de auditoria operacional realizada, sob coordenação da Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção - Seccor, em conjunto com outras unidades deste Tribunal, para avaliar se os controles de prevenção e detecção relacionados a fraude e a corrupção das instituições federais do Poder Executivo estão compatíveis com seus poderes econômico e de regulação. São objeto do presente monitoramento as seguintes determinações e recomendações: " (...) 9.4. determinar às instituições a seguir relacionadas que apresentem planos de ação para sanear os problemas apontados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, especificando, no mínimo, as ações a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação: (...) 9.4.4. ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama: 9.4.4.1. inexistência de acompanhamento e monitoramento das ações de promoção da ética, conforme previsto no art. 7o, alínea "d", do Decreto 6.029/2007; 9.4.4.2. não desenvolvimento do programa de integridade do Ibama, conforme disposto no Decreto 9.203, de 22/11/2017, na Portaria-CGU 1.089, de 25/4/2018, e na Portaria-Ibama 661, de 13/3/2018; 9.4.4.3. não implantação da gestão corporativa de riscos adequada ao Ibama, conforme disposto no art. 3 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016. (...) 9.5. recomendar às instituições a seguir relacionadas que avaliem a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: (...) 9.5.3. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama: 9.5.3.1. elaboração de código de ética próprio, subsidiado por mapeamento de riscos éticos que contemple, entre outros aspectos, condutas específicas a serem exigidas de seus servidores; 9.5.3.2. elaboração e execução de plano de ações de promoção da ética, com divulgação e conscientização do corpo funcional quanto às condutas esperadas, expressas no código de ética; 9.5.3.3. definição de critérios, diretrizes e limites para relacionamento com atores internos e externos à organização e avaliação da satisfação deles com as informações organizacionais prestadas; 9.5.3.4. elaboração de regulamento da Auditoria Interna, contemplando as boas práticas da área e observando os normativos pertinentes emitidos pela CGU; 9.5.3.5. inclusão, no planejamento anual de atividades de auditoria, de ações das seguintes naturezas: avaliação, implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização, além de trabalhos cujos objetos sejam a governança organizacional, a avaliação dos controles internos dos elementos críticos para alcance dos objetivos organizacionais, a gestão da ética e da integridade e a avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção; 9.5.3.6. estabelecimento de mecanismos institucionais para apontar casos de descumprimento da Súmula Vinculante 13 do STF, que veda nepotismo nos três poderes da União; 9.5.3.7. implantação de sistemas para gerar automaticamente indicadores de situações de fraude e corrupção (red flags), bem como promover, incidentalmente, de forma ampla e sistemática, a detecção de atividades fraudulentas por meio de técnicas de análise de dados e outras ferramentas tecnológicas (data mining, data matching e data analytics). (...) " Considerando que, após analisar os documentos encaminhados pelo Ibama, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental verificou que as determinações contidas no subitem 9.4.4 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário foram cumpridas, uma vez que comprovou: i) a instituição de seu Código de Conduta Ética, com o levantamento de necessidades de capacitação dos agentes públicos do Ibama, objeto de planilha de Planejamento Anual de Capacitação 2019 (subitem 9.4.4.1); ii) a instituição de Política de Gestão de Riscos e Integridade, Programa de Integridade, Comissão Executiva do Programa de Integridade, que será a Unidade de Gestão de Integridade do programa (subitens 9.4.4.2 e 9.4.4.3); considerando que, em relação às recomendações do subitem 9.5.3 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , a unidade técnica verificou que efetivamente foram implementadas, restando ações ainda não concluídas, mas que estão em vias de implementação pelo Ibama; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno, e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumpridas as determinações do subitem 9.4.4 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações do subitem 9.5.3 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; c) apensar o presente processo ao TC Processo 010.348/2018-2 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 015.867/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relatora: Ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.